Tribunal: TCU
Processo: 015.993/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento realizado com o objetivo de identificar critérios para realização de auditoria de avaliação de desempenho nas unidades hospitalares públicas prestadoras de serviços de saúde de média e alta complexidade no âmbito do Sistema Único de Saúde  SUS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de fiscalização efetuado com o objetivo de identificar critérios para realização de auditoria de avaliação de desempenho nas unidades hospitalares públicas prestadoras de serviços de saúde de média e alta complexidade no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 238, incisos I, II e III, do Regimento Interno do TCU, aprovar o plano de ação detalhado nos apêndices 2 e 8 (peças 76 e 82) e resumido no quadro abaixo: Proposta de ações de controle Referência a Submeter a minuta de referencial de auditoria de eficiência de unidades hospitalares à consulta pública Apêndice 2 b Publicar na página do TCU na rede mundial de computadores o relatório de levantamento de auditoria e todos os seus apêndices Não aplicável c Realizar curso à distância para treinamento de auditores de outros órgãos de controle na utilização do referencial de auditoria da eficiência de hospitais públicos Apêndice 8 - seção 6.1 d Desenvolver formulário eletrônico para suporte à elaboração dos relatórios de auditoria com base no referencial básico de avaliação da eficiência de hospitais públicos. Apêndice 8 - seção 6.2 e Criar linha de pesquisa em eficiência hospitalar. Apêndice 8 - seção 6.3 9.2. dar ciência aos seguintes órgãos de que foi publicada na página do TCU na rede mundial de computadores o relatório de levantamento de auditoria de que trata estes autos: 9.2.1. Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; 9.2.2. Centro de Estudos e Debates Estratégicos - CEDES, Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - CFFC e Comissão de Seguridade Social e Família - CSSF, todos da Câmara dos Deputados; 9.2.3. Comissão de Assuntos Econômicos - CAE, Comissão de Assuntos Sociais - CAS e Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle - CMA, todas do Senado federal;. 9.2.4. Ministério da Saúde, Departamento Nacional de Auditoria do SUS - Denasus, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh, Conselho Nacional dos Secretários de Saúde - Conass; Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - Conasems e Conselho Nacional de Saúde - CNS; 9.2.5. Controladoria-Geral da União, banco Mundial, Instituto Rui Barbosa - IRB e tribunais de contas estaduais; 9.3. arquivar os autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.